Tribunal: TJES
Processo: 5005692-90.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005692-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005692-90.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO

DE REGIME.
IM
POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando.
2.

In
casu
, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005692-90.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu ao reeducando MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que o agravado não faz jus a concessão do referido benefício, uma vez que encontra-se preso provisoriamente por outro feito, o que, por si só, constitui óbice para a progressão de regime.

Assim, requer a modificação da decisão ora atacada, uma vez que o reeducando não preenche o requisito subjetivo e, portanto, não faz jus à progressão para o regime semiaberto.

Pois bem.

Em que pese o agravado ter, de fato, alcançado a condição objetiva para a progressão ao regime semiaberto, em 23/02/2023, o mesmo não havia implementado as condições subjetivas, uma vez que encontrava-se preso preventivamente, nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Importante ressaltar ainda, que o reeducando praticou um novo crime no curso do cumprimento de suas reprimendas, enquanto cumpria pena no regime aberto (autos nº 0018038-58.2020.8.08.0035, no qual foi decretada e mantida sua prisão preventiva), o que ocasionou a regressão para regime prisional mais severo, revelando a sua indisciplina e a incompatibilidade com os fins de ressocialização da pena.

Logo, com a displicência em apresentar bom comportamento carcerário, pela decretação da prisão preventiva em outro processo que apura crime grave, resta inviável a concessão da progressão para o regime semiaberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO 1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...] (AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.). 2 - Na situação presente, o executado foi preso preventivamente pela 4ª Vara Criminal dos crimes dolosos contra a vida e Tribunal do Júri, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratarem de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. Além disso, não houve tempo hábil para a reabilitação da conduta carcerária do executado, que não se restringe ao atestado emitido pela autoridade administrativa, cuja avaliação do comportamento se restringe ao prazo de 1 ano, previsto § 7º, art. 112, LEP. Aliás, a sua conduta carcerária foi classificada, administrativamente, como regular. 3 - A sua progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar, colocando em risco a sociedade. De todo modo, não há, nesse caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, afinal o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente, e, sim, somente está sendo negado seu pedido de progressão de regime, neste momento. 4 - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Importante ainda ressaltar que a douta Procuradora de justiça, em seu judicioso parecer, salienta que
“a vigência de prisão cautelar suspende a execução da pena, uma vez que esse instituto não é compatível com a progressão para os regimes semiaberto e aberto, considerando que em tais regimes o apenado se submete a um sistema menos rígido e tem acesso a regalias que lhe dão mais liberdade, o que certamente ofenderia a medida cautelar restritiva desse direito que visa justamente evitar que o agente fuja ou frustre a aplicação de uma nova pena.

Noutras palavras, enquanto vigente prisão preventiva, o agente que cumpre pena em condenação anterior não pode progredir de regime e deve ficar recolhido como se no regime fechado estivesse.

Cabe destacar que, o juízo executório ao deferir a progressão de regime esteve atento ao requisito objetivo de forma isolada, sem que tenha sido considerada a circunstância de que o agravado cometera um novo delito, contra o qual fora decretada custódia cautelar.
(...)”.

Impende registrar, nesse sentido, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Ressalte-se, também, não se tratar de violação do princípio da presunção da inocência, uma vez que não se trata de condenação antecipada do reeducando na ação penal n.º 0018038-58.2020.8.08.0035, na qual havia mandado de prisão preventiva em seu desfavor, mas sim de valorar seu comportamento no curso da execução, onde ele foi preso preventivamente durante o cumprimento de sua pena.

Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexiste o direito do apenado à progressão de regime, quando presente o impeditivo da prisão preventiva, mesmo que em outros autos, sob pena de tornar inócua a decretação da custódia cautelar, que visa justamente ao resguardo iminente e precário da sociedade, das partes ou do próprio processo em curso.

Por fim, registro que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

D
AR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a decisão impugnada para cassar a progressão de regime concedida ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.